Tribunal: TJES
Processo: 5008811-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008811-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEVY CEZAR GABARRON MENEZES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto em face de decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade com base no indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de que o benefício não se estenderia às penas restritivas de direitos decorrentes de substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024 é aplicável à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos; (
ii
) verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo referido decreto para a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, prevê expressamente que o indulto se aplica à pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, razão pela qual não subsiste o fundamento da decisão agravada que afastou a aplicação do benefício com base na natureza da pena.
4. O agravante foi condenado por crime contra o patrimônio, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que atende ao requisito objetivo previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024.
5. Quanto à reparação do dano, o § 2º, do art. 12, do mesmo decreto, estabelece presunção de incapacidade econômica nos casos de assistência pela Defensoria Pública, o que se aplica ao agravante, afastando a exigência de reparação como condição para o indulto.
6. Ausente nos autos notícia de falta disciplinar de natureza grave cometida nos 12 meses anteriores à publicação do decreto, resta também preenchido o requisito subjetivo.
7. A jurisprudência de diversos tribunais reconhece a aplicabilidade do indulto em hipóteses similares, inclusive com presunção de hipossuficiência pelo patrocínio da Defensoria Pública, conforme precedentes do TJSP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, 9º, XV e 12, § 2º; CP, art. 155, § 1º. Jurisprudências relevantes citadas:
TJSP, AG-ExPen 0002803-66.2025.8.26.0361, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 05.05.2025;
TJSP, AG-ExPen 0002076-79.2024.8.26.0220, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 14.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008811-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEVY CEZAR GABARRON MENEZES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto p
or
Levy Cezar Gabarron Menezes
, em face da decisão acostada no movimento
57
.1 da Execução Penal nº 2001205-56.2023.8.08.0024
(id. 14052264)
, proferida pelo
Magistrado d
a
7
ª Vara Criminal
de
Vitóri
a
,
que
indeferiu
o
requerimento de extinção da punibilidade do apenado

relativamente à
pena privativa de liberdade estabelecida na
Ação Penal nº 0014841-66.2018.8.08.0035,
nos termos

d
o Decreto nº 12.338/202
4

(indulto)
.

Em razões recursais acostadas no mov.
62.2

(id. 14052261)
, a

defesa
requer
a reforma da decisão impugnada, para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto,
com amparo no
art. 9º, inc. XV, c/c art. 12, § 2º, do Decreto n.º 12.338/2024,
visto que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos
.

De início, d
epreende-se dos documentos trazidos pela defesa que
o réu foi condenado na Ação Penal nº
0014841-66.2018.8.08.0035, pela prática do crime previsto
no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Diante disso, a Defensoria Pública requereu ao juízo da execução a extinção da punibilidade pelo indulto, com amparo no Decreto nº 12.338/2024.

Não obstante,
a
o fundamento de que “
a redação do dispositivo não comporta interpretação extensiva que abarque penas restritivas de direitos
”, o magistrado indeferiu o indulto da
s
pena
s
restritiva
s
de direitos, situação que ocasionou
no inconformismo defensivo
.

Pois bem.
Inicialmente, imperioso transcrever o artigo 3º, do Decreto nº 12.338/2024, que dispõe a respeito do âmbito de aplicação do indulto,
in verbis
:

Art. 3º. Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:

I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos;

II - o sentenciado esteja em regime aberto, prisão domiciliar ou em período de prova de livramento condicional; ou

III - a suspensão condicional da pena tenha sido concedida.

Dessa forma, vislumbra-se que, ao contrário do disposto na decisão agravada,
o fato do apelante ter sido condenado ao cumprimento de
pena privativa de liberdade posteriormente substituída por
pena
s
restritiva
s
de direito
s
não é impeditivo para a aplicação do indulto
, muito pelo contrário, o supramencionado dispositivo é expresso ao assentar que o indulto é aplicável à pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos.

Dito isso,
resta analisar se o apelante preenche os requisitos subjetivos e objetivos para a concessão do indulto, a respeito dos quais
transcrevo os termos do
art. 9º, inc. XV, c/c art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024,
confira-se:

Art. 9º.
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XV – a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Art. 12.
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:

[...]

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I – a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono; [...].

Diante disso, verifica-se que o agravante preenche os requisitos objetivos, vez que fora condenado por crime contra o patrimônio cometido sem violência e grave ameaça à pessoa, e que, no que concerne à reparação do dano, foi afastada a obrigação, considerando que o réu está assistido pela Defensoria Pública.

A propósito, transcrevo jurisprudências dos Tribunais Pátrios em situações similares. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. INDEFERIMENTO. CRIME PATRIMONIAL SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DA VÍTIMA. SENTENCIADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUIMIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Decreto Presidencial nº 12.338 de 2024 possibilita a concessão de indulto aos sentenciados a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, ou sejam hipossuficientes (art. 9º, inciso XV)
. 2. Tendo o sentenciado sido assistido pela Defensoria Pública tanto no processo de conhecimento, como no processo de execução, o próprio Decreto Presidencial estipulou a presunção de incapacidade econômica, dispensando, nesse caso, a reparação do dano, conforme leitura do artigo 12, §2º, em conjunto com art. 9º, XV, ambos do Decreto nº 12.338/2024.3.
[...]
(TJSP; AG-ExPen 0002803-66.2025.8.26.0361; Mogi das Cruzes; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 05/05/2025).

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338 DE 2024. DEFERIMENTO. CRIMES PATRIMONIAIS SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DA VÍTIMA. REPARAÇÃO REALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O Decreto Presidencial nº 12.338 de 2024 possibilita a concessão de indulto aos sentenciados a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, ou sejam hipossuficientes (art. 9º, inciso XV)
.
[...]
2(TJSP; AG-ExPen 0002076-79.2024.8.26.0220; Guaratinguetá; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 14/04/2025).

Noutro giro, no tocante
ao requisito subjetivo, verifica-se que não consta nos autos cometimento de falta disciplinar de natureza grave nos
doze meses anteriores à publicação do decreto em comento.

Dessa forma, e em consonância com o Ministério Público, enten
do que

deve ser reformada a decisão objurgada, a fim de reconhecer o indulto postulado pelo agravante, em virtude do preenchimento dos requisitos legais
, razão pela qual

CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de
conceder o indulto a
o agravante

Levy Cezar Gabarron Menezes
quanto à Ação Penal nº
0014841-66.2018.8.08.0035, com
amparo
no Decreto nº
12.338/2024
.

É como voto.

Vitória, 12 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)